Tribunal: STF
Processo: HC 253743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Alega a defesa, em síntese, que a condenação se baseou em provas ilícitas, na medida em que os depoimentos dados pelos policiais seriam falsos. Isso porque, de acordo com o interrogatório do paciente, os policiais teriam plantado drogas em sua residência e, posteriormente, teriam-no extorquido para que efetuasse o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais para que fosse solto. Nesse cenário, pugna pela absolvição do paciente. 



    Subsidiariamente, defende a manutenção da



    “pena-base em seu mínimo legal, uma vez que não há motivos razoáveis para a majoração da reprimenda nessa fase; em relação à agravante da reincidência, requer-se a reforma da fração de aumento determinada, para que seja majorado em apenas 1/6 (um sexto) a admoestação corporal aplicada ao Paciente, o que parece ser mais proporcional ao caso em tela; por fim, requer-se a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão monocrática questionada:



    “Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Busca a defesa, no presente writ, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, que seja refeita a dosimetria da pena, com a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.



    No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes (e-STJ fls. 33/36):



    (...)



    O Tribunal a quo, por seu turno, confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 41/48):



    (...)



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Nesse sentido:



    (...)



    No mais, destaque-se que o depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade. Nesse sentido:



    (...)



    Outrossim, saliente-se que a Corte de origem expressamente afastou a tese defensiva no sentido que a condenação do paciente se baseou exclusivamente em declarações prestadas por policiais civis que se encontram presos sob a suspeita de envolvimento com esquema de corrupção na cidade de Indaiatuba/SP, destacando quanto ao tema, cujo conhecimento veio à tona por meio de matéria jornalística, que:



    (...)



    No tocante à pena, a defesa postulou a fixação da pena-base em seu mínimo legal, uma vez que não há motivos razoáveis para a majoração da reprimenda nessa fase; em relação à agravante da reincidência, requer-se a reforma da fração de aumento determinada, para que seja majorado em apenas 1/6 (um sexto) a admoestação corporal aplicada ao Paciente, o que parece ser mais proporcional ao caso em tela; por fim, requer-se a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena (e-STJ fl. 17). 



    A Corte de origem assim decidiu quanto à reprimenda (e-STJ fls. 48/54):



    (...)



    Verifica-se que a pena estipulada para o paciente se encontra devidamente fundamentada, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, não se verificando flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    Pelo exposto, não conheço do mandamus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente